Tribunal: TJSP
Processo: 1006975-63.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – Prestação de serviços de ensino – Alegada recusa da ré em dispensar a autora de cursar disciplinas que já teriam sido cursadas em graduação anterior, também em engenharia, sendo que a dispensa implicaria em restituição de parte das mensalidades pagas – Sentença de improcedência – Relação de consumo que não assegura a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – Prestação de serviços de ensino – Alegada recusa da ré em dispensar a autora de cursar disciplinas que já teriam sido cursadas em graduação anterior, também em engenharia, sendo que a dispensa implicaria em restituição de parte das mensalidades pagas – Sentença de improcedência – Relação de consumo que não assegura a procedência da ação proposta pelo consumidor – Indeferimento de aproveitamento de estudos que se enquadra na autonomia didático-científica das universidades (art. 207, "caput", da CF) – Descabimento de intervenção do Judiciário – Mero inconformismo da requerente com a negativa das dispensas solicitadas – Estudante, ademais, que sequer comprovou que entregou toda a documentação necessária para dispensa das 21 matérias que constam na mensagem enviada à ré em jan/2019 – VERBA HONORÁRIA FIXADA AO PATRONO DA REQUERIDA – Redução – Observância dos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC – Recurso parcialmente provido.